Tribunal: STF
Processo: RE 81128
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DENUNCIA DE CONTRATO POR TEMPO
INDETERMINADO, SEM JUSTA CAUSA. O PRE-AVISO DO ART. 34, NÃO ISENTA O
REPRESENTADO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O REPRESENTANTE NA FORMA DO
ART. 27, "J", PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 4.886, DE 09 DE DEZEMBRO DE
1965. A REFERENCIA FEITA AO ART. 34 DA ALINEA "J", DO ART. 27, DA
LEI 4.886/65, E UM SIMPLES ERRO MATERIAL, POIS NA REALIDADE, A LEI
FEZ REMISSAO AO ART. 35, COMO SE VERIFICA DO ART. 40, PAR ÚNICO DO
MESMO DIPLOMA E DA SUA SISTEMATICA. ERRO MATERIAL OU TIPOGRÁFICO,
PODE SER SUPRIDO PELO INTERPRETE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.